Tribunal: TJPA
Processo: 0009341-54.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009341-54.2017.8.14.0013

APELANTE: ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA ANUÍDA PELA ACUSAÇÃO E DEFESA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. INTERROGATÓRIO DO CORRÉU EM SEDE POLICIAL E TESTEMUNHAS QUE RATIFICAM A ACUSAÇÃO. HARMONIA ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS NA FASE POLICIAL E NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE VALORADAS DE FORMAS INIDÔNEAS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ilicitude da prova emprestada quando extraída de processo desmembrado e devidamente oportunizado o contraditório e ampla defesa.

2. O conjunto probatório amealhado nos autos é robusto e suficiente para aferir a autoria delitiva, não havendo dúvida apta a autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

3. Não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação na forma requerida, por ter ficado nítida a prática do de furto qualificado nos termos expostos.

4. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser reanalisadas e adequadas com o modus operandi delito, sem que isso viole as garantias do réu passando ao quantum definitivo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

5 Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Alison Francisco Correa De Miranda, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr., Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Capanema/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de mais de 100 (cem) dias-multas, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 7481721, que no dia 07/02/2017, neste município de Capanema/Pa, os nacionais ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA E JOILSON DE OLIVEIRA LIMA, após o rompimento de cadeados, furtaram uma TELEVISÃO DA MARCA PHILLIPS, UM NOTEBOOK DA COR PRETA, BLUE RAY DA MARCA PHILLIPS e DIVERSAS JOIAS, da residência da Vítima Carlos Rangel de Sousa Nascimento, localizada na Rua Henrique Glins, nº 235, Bairro Oliveira Brito (Mutirão), Capanema/Pa.

A data antes mencionada, por volta das 09h, policiais militares foram acionados, via NIOP, sobre a ocorrência de um furto no Bairro Mutirão, motivo pelo qual foram até o local indicado. Ao chegarem lá, receberam a informação de que os criminosos haviam passado em direção ao mato, onde, encontraram, acerca de 800 metros da residência furtada, uma TV PHILLIPS DE 42 POLEGADAS.

Após encontrar o objeto, receberam informações de que os indiciados estariam envolvidos no crime, razão pela qual iniciaram as diligências no sentido de encontrá-los. Ao serem capturados, os nacionais ALISON e OILSON confessaram a participação no furto, e que teriam supostamente vendido os objetos para o indivíduo conhecido como Ceará, entretanto, não foi encontrado absolutamente nada na casa dele, bem como ele negou que teria comprado qualquer tipo de objeto dos indiciados.

Em depoimento prestado na Unidade de Policial, o denunciado ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA confessou a autoria do delito, entretanto o denunciado JOILSON DE OLIVEIRA LIMA e exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos colhidos, bem como pelo Auto de Entrega e Auto de Reconhecimento de Objeto.

Em razões recursais, ao ID n. 7481726, pugna a defesa para que seja reconhecida preliminarmente a nulidade da sentença, posto a utilização de prova produzida em audiência de instrução e, no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória para a condenação, bem como pela desclassificação do delito de furto para o crime de receptação, requer, ainda, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes e, por fim, a revisão da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja aplicada em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, ao ID n. 7481726, a RMP de 1º grau, Dra. Flávia Miranda Ferreira Mecchi, manifesta-se para que caso recebam o Recurso interposto, seja NEGADO PROVIMENTO às respectivas Razões apresentadas pela defesa da recorrente, para, em consequência, confirmar e manter incólume a respeitável decisão a quo recorrida, por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, mantendo-se os termos da sentença.

É o relatório. Feita a
douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR:

1. Da nulidade em razão da juntada de prova emprestada de outro processo sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa, especialmente pela ausência de decisão determinando a produção de prova antecipada e nomeação de defensor

Pois bem. Como é cediço, a decretação de nulidades no processo penal deve observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo premente a demonstração do efetivo prejuízo causado a defesa para tal fim.

Aqui, oportuno lembrar que para a utilização da prova emprestada validamente produzida nos autos principais, exige-se, tão somente, que seja assegurado às partes o contraditório e ampla defesa sobre a prova, o que, no caso concreto, foi respeitado, na medida em que a decisão que requereu a extração da prova emprestada foi proferida em audiência e teve a anuência do defensor público do réu e da acusação (vide ID n. 7481724).

Ademais, mesmo não registrando qualquer irresignação em ata de audiência, a Defesa, nas alegações finais, aduziu genericamente a nulidade da prova emprestada, sem apontar onde estaria o prejuízo para a defesa ou algum fato concreto que pudesse obstar o contraditório pela Defesa nesse interregno.

Com efeito, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prova emprestada no processo penal, mormente quando se tratar de processo desmembrado ou ainda que encerrada a instrução criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CABIMENTO. PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ILICITUDE DA PROVA. INADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DA PROVA EMPRESTADA NO PROCESSO PENAL. NULIDADE PELA FALTA DE CONHECIMENTO DE PROVA PELO REVISOR DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.

(...)

6. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, processos conexos podem ser desmembrados em nome da conveniência da instrução penal (AgRg no REsp 1807081/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

7. Admite-se o compartilhamento de prova em processo conexo, mormente porque não houve a demonstração da ilicitude do material probatório nos autos originários, sendo certo que eventual irregularidade procedimental demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. - Grifei

(...)

12. Agravos regimentais improvidos e Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 387.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 13/08/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. QUADRILHA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FASE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS. REQUERIMENTO. JUNTADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. É legal a juntada de nova prova aos autos mesmo após o término da instrução criminal, quando o Ministério Público, no momento da intimação para o oferecimento de alegações finais, requer juntada de mídia com depoimento de testemunha, bem como a oitiva desta, tendo sido aberta a oportunidade para defesa manifestar-se a respeito, uma vez que o Juiz entendeu ser necessária a realização da diligência para formação do seu livre convencimento, dependente, como atividade ínsita ao processo penal, do encontro da verdade por meio da reconstrução histórica dos fatos, observados os princípios da busca da verdade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
2. É cabível prova emprestada no âmbito do processo penal, nomeadamente na hipótese em que o réu fez parte do processo originário, de onde ela adveio, e posteriormente foi desmembrado em razão de o denunciado estar em lugar incerto e não sabido. 3. Ordem denegada.

(HC 265.329/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

(grifos aditados)

Portanto, não há que se falar em nulidade pela violação da ampla defesa e contraditório, vez que devidamente oportunizada tanto na audiência em que a sua juntada foi anuída pelo advogado do apelante, quanto no interregno entre a decisão e a apresentação das alegações finais, não havendo apontamento de prejuízos concretos nesse particular.

MÉRITO:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria. In dubio pro reo.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade do apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo o recorrente ser absolvido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa (crime de furto), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação do objeto furtado (fl. 02 do IPL), bem como, os depoimentos colacionados aos autos.

Noutro giro, o apelante não logrou comprovar nenhum álibi que enfraquecesse a versão extraída do conjunto probatório amealhado nos autos, limitando-se a alegar que não seria autor do delito, afirmando que teria apenas comprado a televisão que lhe foi oferecida por Joilson e seu irmão (ID n. 7481730).

Na referida mídia o Apelante informa que já respondeu por duas vezes pelo crime de roubo, já existindo condenação transitada em julgado e cumprindo sentença, que havia determinação de monitoramento eletrônico, afirmando que não se apresentou para receber o equipamento.

Quanto aos fatos o Apelante afirma somente que comprou a televisão e a escondeu no mato, sem que passe credibilidade dos seus motivos, alegando de modo fácil e simples atribuindo a autoria a outros agentes.

Verifico que o ora Apelante, em seu depoimento realizado em delegacia, devidamente assinado (ID n. 7481719), afirma que cometeu o furto na residência da vítima, juntamente com o nacional JOILSON, arrombando o cadeado.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos são aptos à formação da convicção do magistrado acerca da autoria, razão pela qual não se faz possível afastar a participação do apelante, tampouco identificar dúvida que a autorize a aplicação do princípio do in dubio pro réu.

Aqui, transcrevo trechos do julgado atacado, os quais enfrentam tanto a questão da autoria quanto das causas de aumento, senão vejamos:

“(...) VÍTIMA

CARLOS RANGEL DE SOUSA NASCIMENTO comunicou que trabalha na área da saúde e na noite do fato o depoente e sua esposa estavam de plantão e, ao chegarem em casa, se depararam com o portão e o cadeado arrombados e várias pessoas na frente da residência, as quais lhe disseram “olha, arrombaram tua casa”, pelo que ingressou no imóvel e se deparou com “tudo revirado”, pontuando que o portão dava acesso ao terreno onde se encontrava a casa e que, para adentrar no imóvel em si, os criminosos utilizaram uma das janelas, a qual não possuía grade e dava acesso a um quarto, informando que provavelmente os infratores pegaram uma faca e levantaram o pino da janela para conseguir ingressar e, uma vez dentro do quarto, arrombaram a porta de madeira deste cômodo e, a partir de então, passaram a transitar livremente na residência, subtraindo os bens que a guarneciam, tendo assim logrado efetuar o crime. Informou ter recuperado apenas uma televisão, a qual fora encontrada em um matagal próximo ao local do crime.

TESTEMUNHAS

LUIZ OTÁVIO QUARESMA DE LEMOS asseverou que a vítima e sua esposa foram até a Delegacia por volta de 6h da manhã, pois trabalham à noite e, lá chegando, comunicaram que sua casa havia sido arrombada e subtraídos os bens que a guarneciam, pelo que diligenciaram ao endereço indicado e, lá chegando, constataram que o portão que dava acesso ao terreno havia sido efetivamente arrombado, tendo os criminosos ingressado na residência através de uma janela que dava acesso a um quarto, tendo a partir de então livre trânsito no imóvel, logrando furtar as coisas alheias móveis que visavam obter.

Ato contínuo, algumas pessoas passaram a informar a vítima e também à Polícia, por meio de ligações anônimas, que os suspeitos do crime eram o ora denunciado e seu comparsa, declarando que a TV subtraída estava próxima a um matagal e, de fato, lá a encontraram, coberta com um plástico. Diante disso, diligenciaram ao endereço de ALISON e, com auxílio da PM, efetuaram sua prisão, o qual confessou o crime e disse que o denunciado JOILSON vendeu os bens para uma terceira pessoa.

ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR relatou que chegaram ao acusado ALISON através de denúncias anônimas e, se deslocando ao endereço do réu, este confessou a prática delitiva.

MARCOS ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO informou que participou da prisão do réu oferecendo apoio aos policiais civis. (...)

Acerca das qualificadoras previstas no tipo penal, imperativa é a aplicação daquelas descritas nos incisos I e IV, §4º, do art. 155, do CP, haja vista que os depoimentos colhidos nos autos apontam para suas efetivas ocorrências, pois resta claro que o acusado rompeu obstáculo para facilitar o implemento de sua conduta delitiva, bem como se afigura evidente o concurso de agentes para a prática do crime. Cumpre

ressaltar que a ausência de laudo pericial indicando o rompimento de obstáculo não é fator impeditivo do reconhecimento da qualificadora, mormente quando suprido por outros meios de prova. (...)”.

Convém salientar que, nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EMPREGO DE FACA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8. ADEQUADA.

I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra a ameaça, logo depois da subtração, a fim de assegurar a detenção do bem e a impunidade do delito, nos termos do art. 157, § 1º, CP.

II -
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1390779, 07091435920218070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.

Tentativa de furto qualificado. Uso de chave falsa. Prova. Palavra da vítima. Falta de perícia. Circunstâncias do crime.

1 -
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância
, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento da testemunha que presenciou o réu conduzindo o veículo que tentou subtrair.

2 - Utilizada chave falsa no crime de furto para abrir o veículo e acionar a ignição, incide a qualificadora do emprego de chave falsa.

3 - Pacífica a jurisprudência do e.
STJ de que a perícia, para no furto atestar uso de chave falsa, pode ser substituída por outras provas na hipótese em que não for possível realizá-la.

4 - Se constatado que a fechadura da porta do veículo foi danificada, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime -- a conduta extrapolou o tipo penal.

5 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.

(Acórdão 1387444, 00061464620188070005, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso.

Assim, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de receptação na forma requerida, por ter ficado nítida a prática do de furto qualificado nos termos expostos.

2. Da pretendida redução da pena-base:

Da reforma na dosimetria de pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e personalidade) não fundamentadas de forma concreta pelo juízo sentenciante. Reanálise.

A defesa alega a desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, visto que o juízo a quo a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, principalmente da culpabilidade e personalidade. Requer, assim, seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal, face a ocorrência de error in judicando na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, CONDENANDO ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA, nas penas previstas no art. 155, §4º, I e IV, do CP.

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das tipicamente resultantes das condutas delituosas praticadas;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Há que se destacar, ainda, os seguintes entendimentos jurisprudenciais acerca de como deve ser operacionalizada a dosimetria de pena quando há incidência de mais de uma qualificadora na conduta típica praticada:

(...)

Assim, seguindo o julgado acima delineado, necessária se faz a exasperação da pena base, não apenas pela mera aplicação do entendimento jurisprudencial, mas também pela análise in casu da conduta do sentenciado, nos termos já expostos ao longo da fundamentação do presente decreto condenatório.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 155, § 4º, I e IV, do CP, fixo a pena base para o acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço algumas considerações acerca da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável três das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação.

Na parte em que considerou as qualificadoras como elementares das circunstâncias judiciais, verifico que é cabível e necessário manter.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da circunstância judicial (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em reformatio in pejus, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu ALISON FRANCISCO CORREA DE MIRANDA:

1ª fase de aplicação da pena: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

No meu sentir, a circunstância judicial da culpabilidade deve ser valorada DESFAVORÁVEL ao recorrente, pois a conduta praticada de subtrair coisa alheia móvel foi praticada em concurso de pessoas, escondendo o produto do crime (televisão) e revendendo os demais bens subtraídos.

Os antecedentes criminais - O réu não se revela possuidor de antecedentes transitado em julgado anteriormente ao fato conforme certidão de fls. 127/128 dos autos digitais (ID n. 7481720), sendo primário - circunstância favorável.

Conduta social e personalidade do agente sem elementos para aferi-las, não tendo sido analisadas nos autos (neutras).

Motivos do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (neutra).

Apesar de as circunstâncias do crime revelarem especial peculiaridade, tendo em vista que o crime de furto foi praticado quebra do cadeado, tal elemento será valorado em outro momento da aplicação da pena, devendo ser aplicado nesta fase, não sendo utilizado como qualificadora sob pena de incorrer em bis in idem, razão pela qual considero tal critério como DESFAVORÁVEL.

As consequências do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal.

O comportamento da vítima é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, como fez o juízo sentenciante, devendo ser tida como neutra, em razão da novel Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena: Atenuantes e Agravantes

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), realizada em sede policial, atenuando em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias-multa.

3ª fase de aplicação da pena: Causas de diminuição e causas de aumento de pena.

Nesta última fase, considerando as causas de aumento já foram considerada na primeira fase de dosimetria da pena deixo de aplicar referidos aumentos neste momento, passando ao quantum definitivo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inexistentes causas de diminuição de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto.

Deixo de realizar a detração que ficará ao encargo do Juízo de execução penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, pois em que pese não terem caracterizado antecedente do acusado, entendo que o réu já cumpre pena privativa de liberdade Processos n. 0014444-76.2016.8.14.0013 motivo pelo qual deixo de proceder a referida substituição.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 202

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022